Tribunal: STF
Processo: Rcl 57001
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em favor de Cesar Romero Vianna Junior em que aponta como autoridade reclamada o Juízo da 3ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, por alegada violação à Súmula Vinculante nº 14. 



    O reclamante aduz que apresentou pedido de acesso aos elementos da colaboração premiada de Daniel Gomes e Michelle Louzada nos autos da Petição Criminal nº 0503012-97.2017.4.02.5101, tendo o juízo reclamado indeferido o pedido. 



    Esclarece que, em março de 2017, firmou acordo de colaboração premiada com o Ministério Público Federal (autos n.º 0503012-97.2017.4.02.5101, distribuídos por dependência aos autos do IPL 0509503-57.2016.4.02.5101), homologado judicialmente naquele mesmo mês.



    Relata que, na sequência, o Ministério Público Federal instaurou procedimento administrativo para verificar suposto descumprimento do ajuste (PA nº 1.30.001.000333/2020-96). O procedimento teria tramitado de janeiro a julho de 2020, quando o Parquet concluiu que o reclamante descumpriu cláusulas do acordo e, por consequência, providenciou a rescisão do referido acordo de colaboração premiada.



    Aduz que, durante a instrução da ação penal, foram ouvidos os colaboradores Daniel Gomes da Silva e Michelle Louzada em 13/09/2022 como testemunhas de acusação. 



    Por esse motivo, requereu a concessão de acesso: a) aos termos de acordo de colaboração premiada de Daniel Gomes e Michelle Louzada; b) às decisões de homologação dos respectivos acordos; c) aos autos em que homologados os referidos acordos; e d) a todos os registros audiovisuais relacionados a esses acordos, tais como o da audiência de homologação, das tratativas e dos depoimentos em que delatam o reclamante (eDOC 6). 



    Após a manifestação do MPF, o Juízo reclamado indeferiu o pedido (eDOC 8). 



    Alega que o Juízo de origem determinou a oitiva da testemunha Jonas Ferreira Rigo, em 29/11/2022, às 14h, em continuidade à audiência de instrução e julgamento.



    Requer, assim, a concessão de acesso integral ao acordo de colaboração premiada de Daniel Gomes e Michelle Louzada. Pugna, ainda, pela suspensão do trâmite do feito nº 0503012-97.2017.4.02.5101 até o julgamento de mérito desta Reclamação. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação, a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, que assim dispõe: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    Consta dos autos (eDOC 5) despacho do Ministério Público Federal em que aponta detalhadamente os argumentos pelos quais entendeu que:



    i) CÉSAR ROMERO violou o dever de sigilo sobre as tratativas do acordo de colaboração; 



    ii) CÉSAR ROMERO violou o dever de sigilo sobre a celebração do acordo de colaboração firmado com o MPF; e



    iii) CÉSAR ROMERO dolosamente omitiu fatos ilícitos graves por ocasião da celebração de seu acordo de colaboração premiada.



    Nessa manifestação, o Parquet descreve o conteúdo de áudios que, no seu entender, demonstrariam o descumprimento do acordo de colaboração premiada. Explicitou, também, os depoimentos e provas por meio dos quais concluiu que o colaborador descumpriu o ajuste.



    Não há dúvidas, portanto, que o reclamante teve total acesso aos motivos, fundamentos e lastro probatório que formaram a convicção do Parquet e do Juízo acerca do suposto descumprimento do acordo celebrado com o Ministério Público Federal.



    De outro lado, a defesa não trouxe aos autos qualquer documento apto a comprovar a designação da mencionada audiência para o dia 29/11/2022, tampouco que a solenidade se refere a fatos apontados na colaboração de Daniel e de Michelle, aos quais alegadamente não teve acesso.



    Em sua manifestação nos autos nº 0503012-97.2017.4.02.5101, o MPF pugnou pelo indeferimento dos pedidos formulados pelo reclamante, mediante manifestação de seguinte teor:



    “De pronto, o Ministério Público Federal esclarece que os elementos de prova relativos aos acordos de colaboração premiada de Daniel Gomes e de Michelle Louzada referidos nestes autos e nos correlatos foram aqueles recebidos formalmente por meio do Ofício nº 004951/2019-CESP expedido pelo Exmo. Ministro do Superior Tribunal de Justiça Francisco Falcão ao Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em 06/12/2019.



    Esses elementos de prova remetidos pelo Exmo. Ministro do STJ foram juntados aos autos nº 5102872-72.2019.4.02.5101 e são de conhecimento da defesa de CÉSAR ROMERO VIANNA JUNIOR, ao menos, desde 29/01/2020, conforme certidão de Evento 21:



    (...)



    Insta destacar que, nos próprios autos nº 5102872-72.2019.4.02.5101 (Evento 2), consta a decisão proferida pelo Exmo. Ministro do Superior Tribunal de Justiça Francisco Falcão nos autos da PET 12.992/DF, que determinou a remessa de anexos dos acordos de colaboração premiada de Daniel Gomes e de Michelle Louzada para o Juízo da 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, na qual está expressamente registrado que o referido acordo foi homologado naquela Corte Superior nos autos daquela Petição.



    Ainda naqueles autos nº 5102872-72.2019.4.02.5101 constam, nos Eventos 4, 5, 7, 8 e 9, os termos de colaboração encaminhados pelo Exmo. Ministro do STJ e também uma certidão de acautelamento de pendrive com o conteúdo integral encaminhado pelo STJ (Evento 14).



    (...)



    Assim, Excelência, por maior que seja o esforço argumentativo da defesa do peticionante, as afirmações constantes na Petição de Evento 446 no sentido de que o Ministério Público Federal “ALEGA” que Daniel Gomes e Michelle Louzada firmaram um “SUPOSTO” acordo de colaboração perante o STJ não encontram qualquer respaldo nos documentos presentes nos autos.



    Com efeito, restou demonstrado de maneira bem clara que os elementos de prova constam juntados aos autos nº 5102872-72.2019.4.02.5101, por remessa oficial do Exmo. Ministro do Superior Tribunal de Justiça Francisco Falcão, na qual consta expressamente a informação de que os referidos acordos foram homologados no âmbito daquela Corte Superior nos autos da PET 12.992/DF às fls. 65/69.



    Dito isso, é evidente que compete às defesas requerer diretamente ao Superior Tribunal de Justiça o acesso aos autos, documentos e vídeos referentes à colaboração premiada que entendem relevantes, especialmente porque as ilustres causídicas detêm capacidade postulatória plena para tanto.



    No entanto, a despeito de CÉSAR ROMERO VIANNA JUNIOR ter conhecimento desse acordo de colaboração premiada ao menos desde 29/01/2020, ou seja, há mais de 2 anos, não há notícias de que até o momento tenha formulado pedido de acesso aos autos da PET nº 12.992/DF perante o STJ e tampouco notícias de que tal acesso lhe tenha sido negado.



    Sob outro prisma, observa-se que a decisão que designou a audiência a se realizar no dia 13/09/2022 foi proferida em 08/07/2022, há mais de 2 meses, razão pela qual chama atenção a formulação do petitório de Evento 446 apenas em 05/09/2022, especialmente, porque, frise-se, a colaboração premiada de Daniel Gomes e de Michelle Louzada é fato de conhecimento da defesa ao menos desde 29/01/2020." (grifei)



    Verifico que a certidão datada de 29/01/2020 (eDOC 7, p. 3) informa que as advogadas do reclamante (eDOC 2) tiveram acesso aos autos 5102872-72.2019.4.02.5101, no qual constam informações detalhadas sobre a homologação dos acordos de colaboração firmados com Daniel Gomes e Michelle Louzada. Há registros públicos, portanto, de que a defesa tem conhecimento, há mais de dois anos, acerca da existência dos referidos ajustes. 



    Dessa forma, a concessão de qualquer medida no âmbito da presente reclamação demandaria a demonstração de que a defesa envidou os esforços necessários para obtenção dos referidos elementos de prova perante o Superior Tribunal de Justiça, e que as autoridades judiciais competentes rejeitaram o pedido de acesso. Não houve, contudo, comprovação dessa tentativa, a afastar a plausibilidade do direito invocado na petição inicial.



    Cumpre rememorar que, de acordo com os documentos anexados aos autos, o pedido de rescisão do acordo de colaboração premiada do reclamante ocorreu em julho de 2020 (eDOC 5). 



    Nesse sentido, assim decidiu o Juízo de origem, em 12/09/2022:



    Maxima venia concessa, não merece acolhimento a pretensão ora formulada pela D. Defesa.



    Com efeito, cabe à D. Defesa, no exercício de suas prerrogativas funcionais, solicitar junto aos órgãos competentes o compartilhamento dos elementos de convicção que entenda pertinentes ao pleno exercício da ampla defesa, não havendo razões que justifiquem, até o presente momento, a necessidade da prestação jurisdicional.



    De mais a mais, a documentação que instruiu a manifestação do i. Presentante Ministerial indica que os documentos relativos às colaborações premiadas de Daniel Gomes e Michelle Louzada já estão acessíveis à D. Defesa, desde 29/01/2020, nos autos nº 5102872-72.2019.4.02.5101, consoante certidão cartorária lançada nos respectivos autos.



    De outro giro, a D. Defesa foi intimada da decisão que designou a audiência de instrução nos presentes autos (evento 412), no dia 19/07/2022, pelo que dispôs de tempo hábil para formular eventuais pretensões de acesso ou compartilhamento de provas junto aos órgãos competentes, não havendo, maxima venia concessa, razões que justifiquem o adiamento da instrução processual do presente feito, à luz da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).



    Assim sendo, indefiro o pedido formulado pela D. Defesa de CÉSAR ROMERO VIANNA JUNIOR (evento 446).



    É de causar perplexidade que (i) o ato reclamado tenha ocorrido em setembro de 2022, (ii) a rescisão do acordo de delação premiada tenha ocorrido em 2020, mas, somente agora, a parte tenha proposto a reclamação constitucional, requerendo a suspensão da audiência designada para o dia 29.11.2022.



    Portanto, ausente comprovada violação do conteúdo da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 



    Saliente-se ainda o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal.



    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 29 de novembro de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente